Tribunal: STF
Processo: RHC 58499
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-02-13
Data de publicação: 1981-02-13

Ementa:
HABEAS CORPUS - POLICIAL MILITAR - CRIME DE HOMICÍDIO PRATICADO EM SERVIÇO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL, NOS TERMOS DA MAIS RECENTE JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Recurso de habeas corpus conhecido e provido, para decretar-se o trancamento da ação penal instaurada perante a Justiça comum.